Tribunal: TJDFT
Processo: 0746581-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNB. IMPETRANTE PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO DE ACESSO AO ENSINO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O impetrante é portador de Transtorno de Espectro Autista, conforme devidamente comprovado nos autos e referenciado na sentença. Cometeu erros no preenchimento de sua inscrição no vestibular da UnB e não pagou a taxa de inscrição.
2. No caso, o acesso constitucional à educação deve ser privilegiado, em detrimento das regras do edital, com a finalidade de permitir a participação do aluno no vestibular da Universidade de Brasília.
3. É possível garantir a inscrição do Impetrante para o processo seletivo, prestigiando-se os precedentes do E. TJDFT derivados da concreta aplicação do artigo 8o do CPC, o qual estimula o magistrado a aplicar o ordenamento jurídico para atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, principalmente em causa constitucional, direito à educação de qualidade e pleno acesso de pessoa especialmente vulnerável (Lei no 12.467/2012).
4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.